Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747182-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 AGRAVADO: SILDALEIA SILVA COSTA DESPACHO Manifeste-se o agravante se ainda persiste o interesse recursal. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora